Tribunal: TJDFT
Processo: 0753852-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravo interno. Ação de exigir contas. Ausência de cláusula compromissória. Competência. Resolução TJDFT 23/10.
1. Não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol do CPC 1.015, a decisão que, na fase cognitiva, intima as partes para especificação de provas e rejeita as alegações de novação, litispendência e carência de interesse de agir.
2. A cláusula compromissória de arbitragem deve ser expressamente prevista no contrato, não podendo ser deduzida a partir da interpretação de cláusulas que tratam, genericamente, da negociação direta para solução de conflitos, bem como da eleição de foro judicial para eventuais questões de arbitragem.
3. Ausentes as hipóteses do art. 2o da Resolução TJDFT 23/10, é incompetente para o julgamento do feito o Juízo de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais.